Tribunal: TJSP
Processo: 2340292-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a habilitação dos herdeiros de Luiz dos Santos, condicionando o levantamento dos valores depositados à abertura de inventário/arrolamento. Os agravantes alegam ser desnecessária a abertura de inventário para levantamento dos valores,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a habilitação dos herdeiros de Luiz dos Santos, condicionando o levantamento dos valores depositados à abertura de inventário/arrolamento. Os agravantes alegam ser desnecessária a abertura de inventário para levantamento dos valores, com base nos artigos 110, 778, §1o, inciso II, 687 e 688 do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a abertura de inventário para a habilitação dos herdeiros e levantamento dos valores depositados nos autos.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do CPC, a habilitação dos herdeiros no processo executivo não requer, em regra, a abertura de inventário, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. Contudo, para o levantamento de valores em nome do falecido, é necessária a partilha de bens definida pelo juízo sucessório, conforme jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para deferir a habilitação direta dos herdeiros, condicionando o levantamento dos valores à abertura de inventário.
Tese de julgamento: 1. A habilitação dos herdeiros no processo executivo não requer inventário. 2. O levantamento de valores requer partilha definida.
Legislação Citada:
CPC, arts. 110, 313, 689, 778.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no REsp no 2.124.879/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.08.2024.
STJ, AgInt no AREsp no 2.304.077/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 03.06.2024.